Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. LEI DISTRITAL N.o 5.008/2012. EXTINÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO READEQUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO À JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.o 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.

I – A Lei Distrital n.o 5.008/2012 previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA a partir de 1o de setembro de 2015, sem, contudo, dispor a respeito de qualquer direito à incorporação da referida verba ao vencimento básico do servidor. Todavia, o legislador assegurou que a incidência da lei não reduziria a remuneração ou os proventos percebidos pelos servidores da referida carreira, sendo eventual diferença assegurada pelo pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI.

II – Assim, revela-se impossível a incorporação da referida verba ao vencimento básico do servidor, seja pela inexistência de previsão legal, seja porque a pretensão esbarra no óbice contido no enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do STF.

III – A remuneração do servidor público é regulada em lei. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário assegurar a equiparação de vencimentos entre os servidores, a título de isonomia, porquanto não tem ingerência na estruturação e funcionamento das carreiras administrativas, haja vista a inexistência de competência legislativa. Tal entendimento encontra-se consubstanciado no Enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do STF.

IV – Negou-se provimento ao recurso.